Tribunal: TJDFT
Processo: 0749910-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUTORIA. DESPROVIMENTO.

Falta grave suficientemente demonstrada pelos elementos probatórios colhidos em regular inquérito administrativo disciplinar, apontando a responsabilidade do agravante.

Agravo desprovido.